Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-34.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURECI NEVES CONCEICAO - CPF: 694.421.181-53 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO INVOCADA COMO TÍTULO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte executada, reconhecendo a ausência de título executivo extrajudicial por invalidade formal da nota promissória, e extinguindo a execução fundada unicamente nessa cártula.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou contradição ao afastar a Cédula de Crédito Bancário como título executivo, restringindo o exame à nota promissória destituída de data de emissão.

III. Razões de decidir

3. A ausência de data de emissão inviabiliza o reconhecimento da nota promissória como título executivo, nos termos do art. 75 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4. O julgado analisou de forma clara e fundamentada os elementos da petição inicial, consignando que a Cédula de Crédito Bancário não foi apresentada de forma autônoma como título executivo, sendo apenas referida como origem da obrigação.

5. Não se verifica obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de data de emissão invalida a nota promissória como título executivo extrajudicial. 2. A Cédula de Crédito Bancário somente constitui título executivo quando invocada expressamente como fundamento autônomo da execução, acompanhada dos requisitos dos incisos III ou X do art. 784 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III e X, 803, I e 1.022; Decreto no 57.663/1966, arts. 75 e 76.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado por Laureci Neves Conceição, para acolher os embargos à execução e extinguir a execução por ausência de título executivo extrajudicial.

Alega o embargante a existência de obscuridade e contradição no julgado, especificamente no que tange à análise da petição inicial da execução. Afirma que o acórdão incorreu em erro ao considerar que a pretensão executiva se apoiou exclusivamente em nota promissória sem data de emissão, quando, na realidade, a inicial teria se baseado em dois títulos, a nota promissória e a Cédula de Crédito Bancário.

Argumenta, ainda, que os cálculos anexados à inicial foram elaborados com base nas cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário, o que demonstraria a intenção do exequente de fundar a execução em título contratual dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante o disposto no art. 784, incisos III e X, do CPC.

Com base na Súmula 27 do STJ, que admite a execução fundada em mais de um título executivo extrajudicial oriundo da mesma relação obrigacional, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. (id. 288354872).

Em contrarrazões, o embargado defende a manutenção do acórdão, ao argumento de que todos os pontos controvertidos foram enfrentados, evidenciando o nítido propósito de rediscussão da causa (id. 290114393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os presentes embargos de declaração devem ser examinados à luz dos limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autoriza sua oposição apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Segundo o embargante, o acórdão unânime que deu provimento à apelação interposta por Laureci Neves Conceição, ao extinguir a execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória, com fundamento na ausência de requisitos formais essenciais à sua constituição, padece de vícios de obscuridade e contradição.

Sustenta que a decisão colegiada não teria esclarecido, de forma suficiente e precisa, as razões pelas quais afastou a Cédula de Crédito Bancário como possível título executivo autônomo a embasar a pretensão executória.

Nesse contexto, a obscuridade decorreria da ausência de motivação clara quanto à desconsideração do contrato bancário anexado à inicial. Já a contradição residiria no descompasso entre os fundamentos adotados no voto condutor e os documentos apresentados com a exordial, especialmente no que tange à existência de dois títulos vinculados à mesma dívida.

Com base nesses argumentos, requer a integração do julgado, para fins de prequestionamento, conforme a orientação consolidada do STJ e do STF, segundo a qual se faz necessária a manifestação expressa do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados como violados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A obscuridade, para fins de oposição de embargos de declaração, configura-se nas hipóteses em que a decisão judicial apresenta formulações ambíguas, lacônicas ou imprecisas, capazes de comprometer a adequada compreensão do raciocínio desenvolvido ou do alcance normativo da fundamentação adotada.

No entanto, não vislumbro qualquer vício dessa natureza no acórdão recorrido, pois o Colegiado analisou, com fundamentação densa e explícita, os documentos colacionados à petição inicial da execução, concluindo que a nota promissória desacompanhada de data de emissão não se presta como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.o 57.663/66), conforme expressamente consignado:

“Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução pressupõe título que contenha obrigação certa, líquida e exigível. Por sua vez, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra — incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 57.663/1966 — exige, para a validade da nota promissória, a indicação da data de emissão. A ausência desse requisito, conforme dispõe o artigo 76 do mesmo diploma, impede o reconhecimento da cártula como nota promissória válida e, por consequência, sua exequibilidade.

É incontroverso que a nota promissória que lastreia a execução não contém a data de emissão. Ainda que tal dado fosse conhecido pelas partes ou pudesse ser inferido de outros elementos, a legislação exige, de forma categórica, que esse requisito conste expressamente da própria cártula, à luz do princípio da literalidade que rege os títulos de crédito”

Além disso, o acórdão foi claro ao consignar que a fundamentação da execução estava centrada no título cambiário, e não em eventual cédula de crédito bancário que, mesmo que colacionada, não foi invocada de forma inequívoca e autônoma como fundamento da pretensão executória, senão vejamos:

“Embora a cédula de crédito bancário seja mencionada, sua função é meramente contextual, demonstrando a origem da obrigação, sem, contudo, ser apresentada como título executivo dotado dos requisitos previstos nos incisos III ou X do art. 784 do CPC. A pretensão executória foi delimitada com base em título cambiário, e não contratual.

O próprio banco reconhece que o pagamento das parcelas se daria por débito automático na conta corrente da executada. Afirma, ainda, que a inadimplência de parcela com vencimento em 10.08.2006 ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula 10a da CCB. Essas informações, no entanto, apenas confirmam o caráter instrumental do contrato, que serviu para contextualizar a origem do débito posteriormente representado pela nota promissória.

Dessa forma, afasta-se a alegação de que haveria outro título executivo a amparar a cobrança ou que a nota promissória seria acessória, pois não há respaldo documental ou argumentativo na petição inicial que sustente essa interpretação”.

Assim, não se constatam os vícios de obscuridade ou contradição apontados, revelando-se a presente insurgência como mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise da matéria já decidida.

Por oportuno, ainda, que não se identifique os apontados vícios no acórdão recorrido, apenas para fins de prequestionamento, registra-se que a controvérsia foi devidamente examinada à luz dos artigos 783, 784, incisos III e X, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil; dos artigos 75 e 76 do Decreto n.o 57.663/66; além da jurisprudência desta Corte.

Face ao exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025